Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732546-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ANGELA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 243 DA CPF. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA. 1. Em consonância com o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal: “Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. (Redação da EC 81/2014)”. 2. Inviável a restituição do automóvel quando comprovado que o veículo em questão era utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 120 do Código de Processo Penal, asseverando possuir direito à restituição do veículo apreendido, uma vez que comprovou ser a legítima proprietária do veículo, bem como que não participou ou teve conhecimento do uso ilícito do bem, configurando-se como terceira de boa-fé. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, por violar os direitos de terceiros de boa-fé. Suscita ainda ofensa ao princípio da proporcionalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XXII, suscitando ofensa à regra de proteção à propriedade; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, diante da afronta ao princípio do devido processo legal, ao desconsiderar a documentação apresentada pela recorrente para comprovar sua boa-fé e legítima proprietária; c) artigo 243, porquanto não há comprovação de que o veículo da recorrente tenha sido utilizado habitualmente ou preparado para atos ilícitos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 120 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, ao concluir que” Não obstante, nos presentes autos, a parte não trouxe qualquer comprovante da titularidade do veículo, não tendo sido constatada, também, qualquer mudança da realidade fática a justificar novo pedido de restituição de bens. Por oportuno, da sentença proferida nos autos n. 0704497-75.2022.8.07.0001, é possível observar que o veículo em questão era utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes (ID 66599317). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, o recurso extraordinário não merece seguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXII, LIV e LV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no que diz respeito à invocada transgressão ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023